Tribunal: TJBA
Processo: 0505444-62.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505444-62.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDNO RODRIGUES

Advogado(s)
:
GUILHERME MATOS BRAS NOCE

APELADO: AUTOVIA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BAHIA CABRAL, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, RAMAYANA LOURA DE MACEDO LEITE, AURELIO CANCIO PELUSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTO VÍCIO RELACIONADO AO NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR. ALEGAÇÃO DE CONSUMO ANORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. CONSUMO DE ÓLEO EM CONFORMIDADE COM O MANUAL DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n.
0505444-62.2018.8.05.0146
, em que é apelante
EDNO RODRIGUES
e em que são apeladas
AUTOVIA VEICULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator